Tribunal: TJDFT
Processo: 0767147-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSAÇÕES POR PIX. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que houve culpa exclusiva da recorrente para a consumação da fraude.
3. Narra a recorrente, em suma, que no dia 10/06/2024 recebeu ligação do número (21)2193-1697 de pessoa que se passava por representante do recorrido, oportunidade em que “confirmou os dados pessoais da autora”. Relata que o falsário afirmou que precisava realizar alguns procedimentos para desbloquear um agendamento. Narra que recebeu várias ligações consecutivas, as quais caiam a todo tempo. Afirma que o falsário orientou que a recorrente apertasse determinada tecla no celular, mas que não concordou e logo suspeitou de fraude. Alega que percebeu que o acesso ao aplicativo do banco recorrido foi bloqueado, tendo sido feito um empréstimo de R$33.600,12, bem como duas transferências por PIX nos valores de R$9.900,00 e R$9.981,00.
4. Em razões recursais, a recorrente alega que “houve falha na prestação dos serviços por parte do Banco réu quando, por falha em sua segurança, permitiu que os golpistas tivessem acesso a todos os dados da autora, fazendo com que ela acreditasse que a ligação realmente teria partido do Banco Réu(...)".
5. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrente apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
10. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
1. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. É certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
13. Ressalte-se que as alegações da recorrente carecem de mínima verossimilhança. Inicialmente, observa-se que a recorrente tratou com terceiros que se passavam por representantes do recorrido, por meio totalmente diverso dos canais oficiais.
14. Ainda, alega que os falsários detinham todos os seus dados e que não adotou nenhum dos procedimentos a que foi instruída, recusando-se a apertar qualquer tecla em seu celular, bem como afirma que foram feitas transações em seu aplicativo sem que essa fornecesse qualquer dado. Ora, se de fato os falsários já detinham todos os dados da recorrente, não é razoável supor que precisariam ligar para a recorrente para consumar a fraude, sem esta praticar qualquer orientação dos golpistas.
15. A prática dos juizados faz concluir que se trata do golpe da falsa central de atendimento, por meio da qual terceiros, se passando por funcionários do banco, ligam para as vítimas, passando orientações e as instruindo a digitar seus dados, como senhas, bem como orientam as vítimas a instalarem aplicativos em seus celulares, ocasião em que acessam a conta e fazem transações fraudulentas.
16. Embora não se saiba ao certo como, de fato, ocorreu a dinâmica do golpe, não há nenhuma evidência de que os falsários detinham todos os dados da recorrente, bem como não é razoável crer na dinâmica relatada nos autos, uma vez que a lógica, bem como a experiência em casos dessa natureza, revela que o comportamento da vítima enseja a consumação da fraude, seja por passar dados, seja por seguir instruções dadas pelos golpistas.
17. Assim, não havendo mínima prova nos autos, nem mesmo verossimilhança das alegações, não restou evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido.
V. Dispositivo
18.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Sem condenação em custas e honorários, uma vez que não há contrarrazões.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.